Tribunal: STJ
Processo: 5081859-31.2023.8.09.0127
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2527016 - GO(2023/0411004-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 78df4b22-8e0b-4898-a4a4-817147ba5d1e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 78df4b22-8e0b-4898-a4a4-817147ba5d1e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2527016 - GO (2023/0411004-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA53768209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:52
Código de Controle do Documento: a9d3a34f-9175-41f9-9d55-8dd1bad892e0

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 656):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.

I,
,
DO
CPC.
NEGATIVA
DE

ART.
1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ter sido examinado o ponto principal do
agravo de instrumento, qual seja, a existência de contrato que prevê a forma de
conversão de soja em pecúnia.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 675-677.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
Documento eletrônico VDA53768209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:52
Código de Controle do Documento: a9d3a34f-9175-41f9-9d55-8dd1bad892e0

3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão recorrido
em sede de agravo em recurso especial , como se observa do seguinte trecho do
referido julgado (fls. 481-483):
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial
interposto pela agravante em razão da incidência das Súmulas 5,
7 e 568 do STJ, bem como da ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que
a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de
ilidir o entendimento firmado na decisão ora agravada.
- Da violação do art.1.022 do CPC/15.
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente
não foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém
omissão, contradição ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que
o Tribunal de origem tratou de todos os temas oportunamente
colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa
ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC,
3a Turma, DJe de
e AgInt no
4a
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
Turma, DJe de 16/02/2018.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a
matéria posta a desate, tratou das questões apontadas como
omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante,
fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.
- Da violação do
do
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53768209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:52
Código de Controle do Documento: a9d3a34f-9175-41f9-9d55-8dd1bad892e0

No que tange à ausência de violação do
do
art. 489,
CPC/2015,
tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista
que, da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de
origem concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou todos
os fundamentos deduzidos pela parte agravante.
Não se observa, portanto, qualquer omissão ou erro de julgamento
que possa caracterizar a violação do dispositivo legal mencionado.
Em suma, não há indícios de que o Tribunal de origem tenha se
omitido em relação à análise do recurso interposto, bem como à
decisão proferida. Dessa forma, não há motivos para a reforma da
decisão recorrida, no que tange à violação do
do
art. 489,
CPC/2015.
- Do reexame de fatos e provas.
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, essas merecem
ser mantidas, haja vista que os argumentos trazidos pela parte
agravante não são capazes de demonstrar como alterar o decidido
pelo Tribunal de origem no tocante à cotação da soja para fins de
indenização, não demandaria o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em
reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5
e 7 do STJ.
Salienta-se que alegações genéricas a fim de combater as
súmulas invocadas não merecem acolhimento, restando, assim, a
reiteração destas.
- Da divergência jurisprudencia
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a
agravante entende divergir do acórdão recorrido, sem, contudo,
demonstrar a existência de similitude fática.
Dessa forma, a falta da similitude fática, requisito indispensável à
demonstração da divergência, inviabiliza a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantida o entendimento de que não é possível
o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e
não na interpretação da lei
Isso porque a
também se aplica aos recursos
Súmula 7/STJ
especiais interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
4a Turma,
AREsp 1041244/RJ,
DJe de
AgInt no
3a Turma, DJe
22/11/2019;
AREsp n. 821.337/SP,
de
e AgInt no
3a Turma, DJe de
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.
Da mesma forma, foi devidamente motivado o acórdão em sede de
embargos de divergência, nos seguintes termos (fls. 601-602):
A Presidência do STJ indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por versarem acerca da violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC, o que, nos termos da jurisprudência pacificada desta
Corte, é incabível em razão das situações fático-processuais
diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada
caso concreto e ante a incidência da Súmula n. 315 do STJ (fls.
561-563).
De fato, não há similitude fática entre os arestos confrontados.
Note-se que o acórdão embargado afastou a negativa de
prestação jurisdicional, ao entender que "o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA53768209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:52
Código de Controle do Documento: a9d3a34f-9175-41f9-9d55-8dd1bad892e0

tratou de todos os temas oportunamente colocados pelas partes,
proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a decisão que
lhe pareceu mais coerente" (fl. 482).
Já o acórdão paradigma versa sobre hipótese em que foi
reconhecida a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem ao deixar de enfrentar tema que, em tese, era relevante
para o julgamento da respectiva controvérsia.
Assim, fica inviabilizado o conhecimento da divergência, porquanto
a conclusão depende das peculiaridades de cada caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:52
Código de Controle do Documento: a9d3a34f-9175-41f9-9d55-8dd1bad892e0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.527.016 / GO
Número Registro: 2023/0411004-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01439961919958090127 1439961919958090127 508185931 50818593120238090127
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
Documento eletrônico VDA54053837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: bb2e42b0-8d5f-4704-91d8-6f4735258c0c

MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: bb2e42b0-8d5f-4704-91d8-6f4735258c0c